Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-77.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600570-77.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600340-
19.2024.6.16.0156, fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36,§4º, da Lei 9.504/97, julgou
procedente a representação eleitoral interposta Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos" em face de
Armando Cerci Junior, Nádya Corrêa Massé das Neves, e Coligação "O Futuro é Logo Mais",
condenando os Representados ao pagamento da multa prevista no artigo 36,§ 3º, da Lei 9.504/97,
fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Representação Eleitoral com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação "Cruzeiro em boas mãos", com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97,
cumulado com os arts. 3º e seguintes da Res.-TSE n.º 23.608/19, em face de Armando Cerci Junior,
Nádya Corrêa Massé das Neves e Coligação "O Futuro é Logo Mais. Afirmaram que os
Representados realizaram diversas postagens nas redes sociais (Facebook e Instagram)
informadas à Justiça Eleitoral, sem constar o nome da candidata ao cargo de vice-prefeita,
tampouco informaram a legenda partidária e os cargos em disputa pelos Representados,
ofendendo o disposto no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE
- PR (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
NADYA CORREA MASSE DAS NEVES (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARMANDO CERCI JUNIOR PREFEITO
(RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ARMANDO CERCI JUNIOR (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)

Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE -
PR (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARMANDO CERCI JUNIOR PREFEITO
(RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE -
PR (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
NADYA CORREA MASSE DAS NEVES (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ARMANDO CERCI JUNIOR (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE
- PR (RECORRIDA)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288031
16/12/2024
14:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44288031 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.836

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600570-77.2024.6.16.0086 – Cruzeiro do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC
do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: ARMANDO CERCI JUNIOR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARMANDO CERCI JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: NADYA CORREA MASSE DAS NEVES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ARMANDO CERCI JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDA: O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: ARMANDO CERCI JUNIOR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A

Num. 44288031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
RECORRIDA: NADYA CORREA MASSE DAS NEVES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
do B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. AUSÊNCIA DO NOME DO
CANDIDATO A VICE-PREFEITO NAS
REDES
SOCIAIS.
MULTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
EFEITO
VISUAL
REFERENTE AO NOME DO CANDIDATO.
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
SEGUNDO
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos" contra Armando Cerci Junior,
Nádya Corrêa Massé das Neves e a Coligação "O Futuro é Logo Mais" por propaganda irregular em redes
sociais, sem menção ao nome da candidata a vice-prefeita, violando o art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
2. Sentença do juízo de origem reconheceu a irregularidade e aplicou multa solidária. Recursos interpostos
pelas partes para afastamento da multa e para majoração da penalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência do nome da candidata a vice-
prefeita
em
postagens
nas
redes
sociais
configura irregularidade sujeita à multa;
(ii) se a multa deveria ser majorada ou aplicada
de forma individualizada aos candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do candidato a vice-prefeito conste nas
propagandas eleitorais de candidatos a cargos majoritários.

Num. 44288031 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
5. Contudo, as postagens em redes sociais analisadas, consistindo na divulgação de cronogramas e
atividades de campanha, não configuram propaganda eleitoral com efeitos visuais típicos, já que não há
indicação de slogan de campanha, como previsto na norma e na Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. A jurisprudência do TSE exime a obrigatoriedade do nome do vice em propagandas que careçam de
caráter visual eleitoral ou identidade de campanha.
7. Pedido de majoração da penalidade improcedente, considerando a inexistência de irregularidade e o
caráter objetivo da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. No mérito:
a) Negado provimento ao recurso da Coligação
"Cruzeiro em Boas Mãos";
b) Dado provimento ao recurso de Armando
Cerci Junior, Nádya Corrêa Massé das Neves e
Coligação "O Futuro é Logo Mais", afastando a
multa aplicada.
Tese de julgamento: "A ausência do nome do candidato a vice-prefeito em postagens de cronograma e
atividades de campanha, sem indicação de slogan de campanha, não configura irregularidade sujeita à multa
nos termos do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspE nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/10/2018
TSE, AREspE nº 0600136-61.2020.6.14.0029/PA, Min. Carlos Horbach, DJe 08/06/2021
STF, REspE nº 5817/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/02/2018

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da Coligação Cruzeiro em Boas Mãos, e, deu provimento ao recurso de Armando Cerci Junior,
Nádya Corrêa Massé das Neves e Coligação O Fututo é Logo Mais, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44288031 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela Coligação "Cruzeiro em boas mãos" (id.
44080729) e por Armando Cerci Junior, Nádya Massê das Neves e Coligação "O futuro é logo
mais” em face da sentença do d. Juízo da 86ª Zona Eleitoral, que decidiu pela procedência da
representação eleitoral, reconhecendo a realização de propaganda eleitoral irregular em razão da
ausência de informações obrigatórias que devem constar em material de campanha veiculado na
internet.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido Liminar pela Coligação “Cruzeiro em
boas mãos”, em face de Armando Cerci Junior, Nádya Corrêa Massé das Neves, candidatos a
prefeito e vice-prefeita do Município de Cruzeiro do Oeste/PR, e Coligação “O futuro é logo
mais”, imputando aos Representados a prática de propaganda eleitoral, nas redes sociais do
Facebook e Instagram, em desacordo com o disposto no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.”
Em seu recurso (id. 44080727) , os representados pugnam pelo afastamento da multa, alegando
que a exigência do art. 36, da Lei nº 9.504/97 se refere somente a propaganda impressa, em
relação à qual o nome do prefeito fosse divulgado sem o nome do vice e na televisão, nos
mesmos casos. Assevera que o objetivo de transparência e adstrição do prefeito ao vice resta
absolutamente preservado nas postagens em que a candidata à vice aparece estampada nas
imagens e que as postagens eleitorais na internet seguem regramento específico disposto no art.
27 e seguintes da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Sustentam que teria havido menção ou citação do nome da candidata a vice-prefeita em todas as
publicações, além de não se tratar de propaganda eleitoral explícita, já que não há pedido de
votos ou divulgação de propostas, mas somente a divulgação do roteiro de campanha realizado
pelo Representado. Menciona que, no caso da postagem com o ex-presidente Bolsonaro,
também não há pedido de voto, representando, somente, uma divulgação da agenda e roteiro da
campanha eleitoral. Afirma que todas as postagens questionadas não são propaganda eleitoral
suscetível ao comando do parágrafo 4º do art. 36, mas o uso cotidiano das redes
sociais. Requerem ao final pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e
subsidiariamente, pela diminuição do valor da multa, eis que não há razoabilidade na majoração
da multa acima do mínimo legal.
Em contrarrazões (id. 44080738), a recorrida Coligação “Cruzeiro em Boas Mãos” reforça que os
recorrentes publicaram propaganda eleitoral no Facebook e no Instagram sem qualquer menção
ao nome de Nádya Massé, candidata a vice, em 12 (doze) ocasiões distintas. Aduz que não se
trata de mero uso das redes sociais e que ao divulgarem atos de campanha estão realizando
propaganda eleitoral.
Sustentam que o fato da candidata a vice-prefeita aparecer nas publicações não cumpre o
objetivo da norma e que a colaboração nas publicações realizadas nas redes sociais não supre
os requisitos previstos no art. 36, §4 º da Lei das Eleições.
Por sua vez, a parte representante requer a majoração da penalidade aplicada, a fim de que seja

Num. 44288031 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
cominada multa por publicidade considerada irregular e que a condenação seja individual para
cada candidato, não de forma solidária, num total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de
ter impugnado 6 (seis) postagens irregulares.(id. 44080729).
Em contrarrazões (id. 44080737), os recorridos afirmam que o objetivo da norma foi cumprido,
pois a candidata à Vice-Prefeita apareceu em todas as postagens questionadas. Afirmam que,
somente, houve o reconhecimento de irregularidade em relação a apenas uma publicação. Nesse
sentido, aponta que a multa deveria ter sido aplicada no mínimo legal.
Defende que não há razoabilidade na majoração da multa, tendo em vista que as publicações
sequer constituem irregularidades, pois em 3 (três) postagens o nome da candidata à Vice-
prefeita foi expressamente mencionado, já que é autora da publicação em conjunto com o
candidato a prefeito e em 8 (oito) delas, a candidata Nadya aparece estampada nas imagens.
Reafirmam que as postagens questionadas não são propaganda eleitoral suscetível ao comando
do parágrafo 4º do art. 36, pois representam o uso cotidiano das redes sociais, portanto, a multa
aplicada na sentença seria desproporcional, devendo ter sido aplicada em seu mínimo legal.
Por fim, alega que a multa se deu com amparo no art. 36, §3º, da Lei das Eleições e o
sancionamento deve se dar de forma solidária entre o titular e o vice.
Os autos foram em vista ao I. representante da Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou
pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto
pelos representados, a fim de afastar a multa cominada pela sentença, e pelo desprovimento do
recurso eleitoral interposto pela Coligação representante. (id. 44122071)
Intimadas as partes para que se manifestassem sobre a possibilidade de conciliação, a
COLIGAÇÃO “CRUZEIRO EM BOAS MÃOS informou não possuir interesse na celebração de
acordo e Armando Cerci Junior, Nádya Massê das Neves e Coligação "O futuro é logo mais"
informaram que face à ausência de interesse da parte adversa, entende-se que tal remessa muito
provavelmente se mostraria infrutífera.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
Os dois Recursos Eleitorais interpostos são tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural
Eletrônico em 23/09/2024 (id. 44080724) e ambos os Recursos foram protocolados em
24/09/2024 (id.44080729 e 44080729.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

Num. 44288031 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recursos Eleitorais interpostos pela Coligação Cruzeiro em Boas
Mãos (id. 44080729) e por Armando Cerci Junior, Nádya Massê das Neves e Coligação “O futuro
é logo mais” em face da sentença do d. Juízo da 86ª Zona Eleitoral, que decidiu pela procedência
do pedido feito pela parte autora, reconhecendo a realização de propaganda eleitoral irregular em
razão da ausência de informações obrigatórias que devem constar em material de campanha
veiculado na internet.
A discussão cinge-se sobre a configuração ou não a infringência ao § 4º, artigo 36, da Lei nº
9.504/1997, face à ausência do nome da candidata a vice-prefeita em propagandas veiculadas
nas redes sociais dos recorridos e também se houve o descumprimento desse normativo por não
se obedecer ao percentual mínimo de 30% da grafia do nome da candidata a vice-prefeita em
relação à grafia do nome do candidato a prefeito nas divulgações em que constavam os nomes
de ambos os candidatos.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto no presente
feito, face a superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a
Coligação impugnante pugnou pela remoção do conteúdo, ora combatido, e aplicação de multa.
Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na
representação ora em análise.
Na r. sentença, id. 43965329, a MMª. Juíza Eleitoral assim se manifestou:
[...]
Trata-se de Representação Eleitoral interposta por COLIGAÇÃO “CRUZEIRO EM BOAS MÃOS”
em face de ARMANDO CERCI JUNIOR, NÁDYA CORRÊA MASSÉ DAS NEVES e COLIGAÇÃO
“O FUTURO É LOGO MAIS”, imputando aos Representados a prática de propaganda eleitoral em
desacordo com o disposto no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/87.
Para tanto, alegou que os Representados teriam realizado propaganda eleitoral por meio de
publicações no Instagram e Facebook, sem observância das regras previstas na legislação
eleitoral, porquanto não indicariam o nome da candidata ao cargo de vice-prefeito(a) e a
respectiva legenda partidária.
Já os Requeridos não negaram as publicações realizadas nas redes sociais (Facebook e
Instagram), alegando em defesa que as publicações indicadas na inicial não podem ser definidas
como propaganda eleitoral, mas sim um resumo das atividades como candidato, sem pedido de
voto ou de qualquer demonstração de que se tratasse de uma propaganda eleitoral, constando as
informações exigidas pelo artigo 36, §4º, da Lei 9.504/97.
(...)
No caso, analisando-se os documentos carreados aos autos, vê-se que as publicações de
atividades realizadas pelos candidatos nas redes sociais possuem nítida natureza de propaganda
eleitoral.
Oportuno destacar que é evidente que as publicações envolvendo a imagem do candidato ao

Num. 44288031 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
cargo de prefeito e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, teve como como objetivo a promoção
de sua candidatura.
É público e notório que os eleitores valorizam a figura (imagem) daquele que exerceu cargo
público (ex-presidente), e, ao efetuar a publicação da participação em evento que contou com a
presença do ex-presidente, o candidato objetivou angariar simpatia dos eleitores que comungam
com a ideologia bolsonarista, tratando-se, pois, de postagens com natureza de propaganda
eleitoral.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacifica quanto a obrigatoriedade de constar o nome do
candidato ao cargo de vice-prefeito(a) sobre toda forma de publicidade, sem ressalvas, pois a
norma busca a transparência na divulgação das candidaturas, com fácil percepção pelo eleitor das
informações necessárias ao bom e fiel exercício do voto.
(...)
Nesta toada, uma vez evidenciado nos autos que, ao tempo do ajuizamento da representação
eleitoral, as postagens identificadas na inicial estavam irregulares, estando em desarmonia com o
disposto no artigo 36, §4° da Lei 9.504/97, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 36,
§3º, da Lei 9.504/97, ainda que, posteriormente, em cumprimento à liminar deferida nos autos, a
parte requerida tenha efetuado a correção da omissão quanto ao nome da candidata ao cargo de
vice-prefeita.
Quanto ao valor da multa, na espécie, considerando o número de postagens irregulares efetuadas
em desacordo com o disposto no artigo 36, §4° da Lei 9.504/97, a multa deve ser aplicada acima
do mínimo legal, razão pela qual, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixo a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando-se a
responsabilidade solidária do Representados.
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36,§4º, da Lei 9.504/97, JULGO
PROCEDENTE a representação eleitoral interposta COLIGAÇÃO “CRUZEIRO EM BOAS MÃOS”
em face de ARMANDO CERCI JUNIOR, NÁDYA CORRÊA MASSÉ DAS NEVES, e COLIGAÇÃO
“O FUTURO É LOGO MAIS”, condenando os Representados ao pagamento da multa prevista no
artigo 36,§ 3º, da Lei 9.504/97, fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]

Vejamos as fotos contidas na exordial:

Acerca do tamanho do nome do vice-prefeito nas propagandas, estabelece a Lei nº 9.504/97:

Num. 44288031 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(...)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular. ”

Por sua vez, o art. 12, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.610/2019 determina a forma
como essa análise deve ser feita: “a aferição do disposto no caput deste artigo será feita de
acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras)
empregadas na grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da
legibilidade e da clareza.”
Ressalte-se que essa regra é aplicável a todas as espécies de propaganda eleitoral, inclusive
aquelas realizadas na internet. Colaciono precedentes nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DO
NOME
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
PROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, SEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA
IRREGULAR E FIXAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR. MANUTENÇÃO DO MONTANTE DA MULTA FIXADO
PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou
procedente representação por divulgação de propaganda eleitoral sem o nome do candidato a
vice–prefeito, determinando a retirada das publicações e aplicação de multa de R$ 2.500,00 em
razão do constatado descumprimento da decisão liminar.
2. A sentença foi contestada pelos candidatos e respectiva coligação, alegando–se que o nome do
vice–prefeito estava presente nas redes sociais e que a exigência de 30% de proporção no nome
foi atendida, configurando o direito à liberdade de expressão dos candidatos. Os recorrentes
pleiteiam a reforma da sentença, a legalidade das publicações e o afastamento da multa.
3. A Coligação representante recorreu pedindo aplicação de multa por propaganda irregular e a
majoração da multa por descumprimento de ordem judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do nome do candidato a vice–prefeito nas
propagandas eleitorais configura irregularidade apta a atrair a imposição de multa por propaganda
irregular, prevista no § 3º do art. 36, da Lei nº 9.504/1997 e (ii) se deve ser majorada a multa fixada
na sentença em razão do descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97 exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o
nome do candidato a vice–prefeito seja exibido de forma clara e legível, em tamanho não inferior a
30% do nome do titular. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o

Num. 44288031 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
descumprimento dessa regra impõe a aplicação de multa prevista no § 3º do referido artigo,
independentemente de impacto eleitoral ou intenção.
6. O TSE entende que a exigência de inclusão do nome do vice é objetiva, sendo irrelevante
se as informações estavam disponíveis em outros meios, como redes sociais. A
jurisprudência reconhece que, uma vez comprovada a ausência, a penalidade deve ser
aplicada. (Grifei)
7. Quanto à multa por descumprimento da ordem judicial, foi constatado que, embora parte das
publicações tenham permanecido ativas além do prazo estipulado, o representado trouxe aos
autos elementos que indicam o cumprimento parcial da ordem, com a remoção da maior parte das
publicações impugnadas no prazo devido, mostrando–se adequado o quantum fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. A Corte votou no sentido conhecer parcialmente e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto pelos representados e conhecer parcialmente e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso da Coligação representante, tão somente, para aplicar multa do art. 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos
representados.
Tese de julgamento: "A ausência do nome do candidato a vice–prefeito na propaganda eleitoral de
cargo majoritário configura irregularidade, impondo a aplicação de multa prevista no art. 36, § 3º,
da Lei 9.504/97, independentemente de eventual prejuízo ao eleitorado ou intenção."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º
Resolução–TSE nº 23.610/2019, art. 12
Código Eleitoral, art. 241
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060170967, Min. Isabel Gallotti, DJE
18/03/2024
TSE, AREspE 0600136–61.2020.6.14.0029/PA, Min. Carlos Horbach, DJe 08/06/2021.
(REl nº 0600294-14.2024.6.16.0032, Acórdão PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Julgamento: 21/10/2024 Publicação: 23/10/2024)

Ainda, o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que a regra
contida no § 4º do art. 36 da Lei 9.504/97 possui natureza objetiva.
Isso significa que, uma vez constatada a violação dessa norma, especialmente no que diz
respeito à exigência de que nas propagandas eleitorais para cargos majoritários conste de forma
clara o nome do candidato a vice ou suplente, torna-se obrigatória a aplicação da multa prevista
no § 3º do mesmo dispositivo legal, in verbis:
Art. 36. (...)

Num. 44288031 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.

No caso em questão, as postagens realizadas pelos representados nas duas redes Instagram e
Facebook não continham o nome da vice e, portanto, estariam em desacordo com o art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/97, atraindo a aplicação da multa.
Os recorrentes Armando Cerci Junior, Nádya Massê das Neves e Coligação “O futuro é logo
mais” alegam que a exigência de que o nome do candidato a prefeito fosse divulgado sem o
nome do vice a norma recairia somente sobre a propaganda impressa e na televisão. Alegam que
há regramento específico para a propaganda eleitoral na internet, portanto, não haveria sujeição
desse tipo de propaganda ao disposto no art. 36, §4º. Sustentam também que todas as
postagens questionadas não seriam propaganda eleitoral propriamente dita, mas sim, uma
demonstração da agenda de campanha do recorrente e candidato a prefeito Armando Cerci
Junior configurando “mero informe de seu cronograma”, inclusive com a ausência de pedido de
votos nas postagens em questão.
Por outro lado, a Coligação “Cruzeiro em boas mãos” pleiteia a majoração da penalidade
aplicada, a fim de que seja cominada multa por publicidade considerada irregular e que a
condenação seja individual para cada candidato, não de forma solidária.
A sentença de primeira instância fundamentou a irregularidade na ausência do nome do vice,
presumindo que as peças veiculadas possuem nítida natureza de propaganda eleitoral e,
portanto, deveriam atender às exigências do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº
23.610/2019.
Contudo, a análise detalhada da norma e da jurisprudência aplicável revela que a
obrigação de incluir o nome do vice ocorre somente quando o nome do titular é
mencionado. Nesse sentido, nos casos em que a peça publicitária não trouxer o nome do
candidato titular, não é exigível constar o nome do vice.
Ressalto que o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que, "na propaganda dos candidatos a
cargo majoritário, deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice." Ou seja, a
obrigatoriedade de mencionar o nome do vice é acessória à presença do nome do titular na
propaganda.
Observa-se, nesse ponto, o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
A melhor interpretação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido
da máxima transparência e conhecimento ao público dos participantes da disputa
eleitoral. Entende-se, assim, que sempre que o nome do titular for exibido na
propaganda, o nome do vice deverá estar presente, respeitadas as proporções
previstas na própria norma.
(AgR–REspEl nº 72–38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018).

Num. 44288031 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
Analisando os autos, verifica-se que nas publicações objeto da lide realmente não constam o
nome da candidata ao cargo de Vice-Prefeita, Nádya Massé.
Entretanto, é de se observar também que todas as postagens impugnadas referem-se a eventos
de campanha como, caminhada ou passeata, onde aparecem militantes nas ruas, visitas ao
comércio, reuniões, conversas com os eleitores, em suma, são publicações que expressam as
ações de campanha desenvolvidas pelo candidato titular.
Ainda que possuam nítido conteúdo eleitoral, não apresentam características típicas de
propaganda eleitoral, como veiculação de jingle de campanha, vinhetas e/ou layout adotado pelo
candidato à majoritária para a campanha eleitoral. Em outras palavras, não há nas publicações
qualquer emprego de identidade visual ou marca gráfica que o represente e que seja utilizado
para divulgar a campanha do candidato.
Ao revés, as publicações, equiparam-se a simples divulgação dos atos e cronograma de
campanha, realizados por meio de fotografias e textos, isto é, imagens que não caracterizam
propaganda eleitoral apta a ensejar a obrigatoriedade de fazer menção ao nome da vice-
candidata, portanto, estão fora do escopo estabelecido pelo art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido se manifestou o Ilustríssimo Representante do Ministério Público, veja-se:
Diante disso, verifica-se que não se trata de propaganda eleitoral que se submete
às disposições do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, já que se cuida de divulgação
de atos de campanha por meio de fotografia e texto escrito, sem emprego de marca
gráfica ou identidade visual de campanha que divulgue sequer o nome político do
candidato titular da chapa majoritária.
Assim, no sentir desta PRE, mostra-se desarrazoado exigir que haja criação de
recurso visual para divulgação do nome da candidata a vice-prefeita apenas por se
tratarem de publicações realizadas por candidato a cargo majoritário, sob pena de
extensão indevida do escopo do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504.

Por derradeiro, vale mencionar que o Tribunal Superior Eleitoral exime a obrigatoriedade quanto à
exigência de que o nome do candidato a vice conste da propaganda eleitoral do titular, nas
propagandas eleitorais no rádio devido a ausência de efeito visual necessária à configuração
da irregularidade. Sobre isso afirma Zilio (in Direito Eleitoral, 8ª ed., São Paulo: JusPodivm,
2022, p. 410):
Convém assinalar, todavia, que a regra do art. 36, § 4º, da LE não é aplicável para
a propaganda eleitoral no rádio, tendo em vista que é regra claramente direcionada
para propagandas que tenham efeito visual. Consoante decidiu o TSE, o art. 36, §
4º, da LE é “regra logicamente alusiva às espécies de propaganda que tenham, por
sua natureza, efeito visual, tais como as veiculadas por meios impressos ou em
televisão”, sendo “inviável, pois, aplicá-la à publicidade em rádio” (REspe nº
5817/MG - j. 23.11.2017 - DJe 28.02.2018).

Num. 44288031 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
Traçando um comparativo a propaganda eleitoral veiculada no rádio, fica evidente que as
postagens analisadas nos presentes autos carecem exatamente deste “efeito visual” que
impede a aplicação da regra do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, tanto nas propagandas via
rádio, bem como nas ora analisadas.
Por conseguinte, de tudo que se apresentou nos autos, conclui-se que as publicações realizadas
pelos recorrentes em suas redes sociais não se mostraram eivadas de fraude ou de algum vício
que permitisse aos recorrentes obterem alguma vantagem no pleito eleitoral ou que afronta a
norma legislação eleitoral.
Ao contrário, a ausência do nome da vice-candidata nas imagens publicadas trariam
desvantagem aos candidatos, e não o contrário, não havendo que falar em desequilíbrio no pleito
por este fato.
Dessa forma, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo suficientes as provas
produzidas nos presentes autos para comprovar a regularidade das mensagens veiculadas e,
portanto, diante da ausência de irregularidade, mister o provimento do recurso eleitoral para
afastar a multa aplicada à Armando Cerci Junior, Nádya Massê das Neves e Coligação “O futuro
é logo mais”.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os recursos interpostos para, no
mérito:
a) Negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Cruzeiro em boas
mãos”;
b) Dar provimento ao Recurso Eleitoral interposto por Armando Cerci Junior, Nádya Massê
das Neves e Coligação “O futuro é logo mais”, para afastar a multa aplicada aos
recorrentes.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600570-77.2024.6.16.0086 - Cruzeiro do
Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
CRUZEIRO EM BOAS MÃOS [FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/MDB/PP/PSB/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO

Num. 44288031 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614544063800000043234930
Número do documento: 24121614544063800000043234930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:34
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CRUZEIRO
DO
OESTE
-
PR
-
Advogados
do RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRENTES: ARMANDO CERCI JUNIOR,
ELEICAO 2024 ARMANDO CERCI JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2024 NADYA CORREA MASSE
DAS NEVES VICE-PREFEITO, NADYA CORREA MASSE DAS NEVES, O FUTURO É LOGO
MAIS[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados dos RECORRENTES: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ARMANDO CERCI JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2024 NADYA
CORREA MASSE DAS NEVES VICE-PREFEITO, ARMANDO CERCI JUNIOR, O FUTURO É LOGO
MAIS[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR, NADYA CORREA MASSE DAS NEVES -
Advogados dos RECORRIDOS: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A - RECORRIDO: CRUZEIRO EM BOAS MÃOS [FEDERAÇÃO BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC
DO
B/PV)/MDB/PP/PSB/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados do RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da
Coligação Cruzeiro em Boas Mãos, e, deu provimento ao recurso de Armando Cerci Junior, Nádya Corrêa
Massé das Neves e Coligação O Fututo é Logo Mais, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024